Tribunal: STF
Processo: RE 95285
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO CAMBIAL. NOTAS PROMISSORIAS RURAIS. PROCEDENCIA DA AÇÃO,
INCIDINDO ALÉM DO PRINCIPAL, JUROS LEGAIS, MULTA, CUSTAS E
HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXCLUINDO-SE POREM A CORREÇÃO MONETÁRIA,
POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE DINHEIRO E NÃO DE VALOR.
O ART. 153, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO FOI OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO. POR OUTRO LADO, NÃO SE CONFIGURA NA ESPÉCIE A
NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 41, 42, 43, 44 E 71 DO DEC.-LEI N.
167/67. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). E
VERDADE QUE A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA TERIA MAIOR CONTEUDO
DE JUSTIÇA. AO RECORRENTE RESTA VALER-SE, NA EXECUÇÃO, DA LEI N.
6.899/81, APLICAVEL AS CAUSAS PENDENTES, NOS LIMITES QUE ESTABELECE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.